Tribunal: STF
Processo: SEC 7394
Classe: SEC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-14
Data de publicação: 2004-04-14

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. DIVÓRCIO. CITAÇÃO POR EDITAL NO
PAÍS EM QUE PROFERIDA A DECISÃO HOMOLOGANDA. REQUERIDA DOMICILIADA
NO BRASIL. NECESSIDADE DE CARTA ROGATÓRIA. ART. 217, II DO RISTF.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A
indispensabilidade, para efeitos de homologação, do procedimento
judicialiforme da carta rogatória na citação das pessoas que,
residentes no Brasil, são demandadas perante a Justiça estrangeira,
revestiu-se de maior legitimidade após a promulgação da Constituição
 Federal de 1988, pois se tornou garantia de efetividade do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, princípios
expressamente consagrados nos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta
Magna.
2. Precedentes desta Corte sobre o tema: SEC 6.729, Rel.
Min. Maurício Corrêa, DJ 07.06.2002, SEC 6.304, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, SE 4.605-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 13.12.96, SE
4.248, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.11.91, SE 3.495, Rel. Min.
Octavio Gallotti, DJ 25.10.85 e SE 2.582-AgR, Rel. Min. Xavier de
Albuquerque, DJ 28.08.81.
3. Pedido de homologação indeferido.